Tribunal: TJSP
Processo: 1002245-17.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de desconstituição da consolidação da propriedade. Inexistindo identidade de partes ou da causa de pedir entre esta demanda e a anterior ação ajuizada pelos autores contra o Banco Bradesco, não há cogitar de prevenção, devendo o recurso retornar à Col. 27a Câmara de Direito Privado, que o recebeu por livre distribuição.

Recurso não conhecido. Conflito de

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de desconstituição da consolidação da propriedade. Inexistindo identidade de partes ou da causa de pedir entre esta demanda e a anterior ação ajuizada pelos autores contra o Banco Bradesco, não há cogitar de prevenção, devendo o recurso retornar à Col. 27a Câmara de Direito Privado, que o recebeu por livre distribuição.

Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.